Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. QUESTÃO EXAMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA ADEQUADA. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. ALEGAÇÃO DE REABERTURA DO PRAZO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, denota-se que o ato judicial que, “a priori”, teria causado prejuízo jurídico processual à embargante diz respeito a decisão interlocutória proferida nos autos da execução, que deixou de conhecer da contestação apresentada pela executada e determinou o aguardo do transcurso do prazo para eventual apresentação de embargos, a qual deveria ter sido impugnada a tempo e modo. 2.1. Não há que se falar, neste momento processual, acerca da aplicabilidade dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, diante da ocorrência da preclusão temporal.
2. Os embargos à execução foram apresentados após o decurso do prazo legal (CPC, art. 915), e o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.